Tribunal: STF
Processo: HC 150718
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISITÊNCIA. Impróprio é ter a possibilidade de o ato ser atacado mediante recurso extraordinário como a revelar inadequada a impetração.



    HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Fica prejudicado o habeas corpus, no que voltado ao afastamento da execução antecipada da pena, ocorrido o trânsito em julgado da decisão condenatória.



    PRAZO – RECESSO – INTERRUPÇÃO – SUSPENSÃO – AUSÊNCIA. Os prazos recursais, no processo penal, são contínuos e peremptórios, não sofrendo suspensão ou interrupção em decorrência do recesso judiciário, verificando-se a prorrogação da data de vencimento para o dia útil subsequente. 



    COISA JULGADA – RECURSO INADMISSÍVEL. A interposição de recurso inadmissível revela-se insuscetível de impedir a formação da coisa julgada, surgindo, como momento do trânsito em julgado, a data em que transcorrido o prazo para manifestação do inconformismo. Precedente: agravo regimental no recurso extraordinário nº 225.442, Pleno, de minha relatoria.